Tribunal: TJSP
Processo: 2114769-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada e manteve o beneficiário sob a cobertura de plano de saúde. Insurgência da operadora de saúde. Desacolhimento. Beneficiário em pleno tratamento de saúde de câncer de próstata. Ausência de irreversibilidade da medida já que os respectivos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada e manteve o beneficiário sob a cobertura de plano de saúde. Insurgência da operadora de saúde. Desacolhimento. Beneficiário em pleno tratamento de saúde de câncer de próstata. Ausência de irreversibilidade da medida já que os respectivos custos serão arcados pelos beneficiários. Necessidade de instrução, sob contraditório, sem prejuízo da decisão final de mérito, após cognição exauriente – Precedentes. Recurso desprovido.